Tribunal: TJPA
Processo: 0837187-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837187-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ROZANA PAIXAO CRUZ

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837187-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ROZANA PAIXÃO CRUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628-A

RELATOR: DES. AMILCA RROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO C/C DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837187-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ROZANA PAIXÃO CRUZ

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628-A

RELATOR: DES. AMILCA RROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ROZANA PAIXÃO CRUZ, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Mútuo c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%, que ficam com inexigibilidade suspensa, devido a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega a ocorrência de
error in judicando
, tendo em vista a necessária limitação legal de descontos a título de empréstimo consignado.

Aduz que não obstante a sentença tenha disposto que “
não há abusividade no simples fato de estarem previstos no contrato juros superiores a 12% ao ano, mormente levando em consideração que, no caso concreto, estão em consonância com a taxa média de mercado pelo que se extrai das regras de experiência ordinária
”.

No entanto, diversamente do afirmado em sentença, a apelante não teria alegado abusividade em razão de a estipulação da taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, pois na realidade, esta não seria sua pretensão.

Em razão disso, defende que a sentença deve ser reformada em razão de erro no julgamento, pois, conforme argumentado, a apelante, posteriormente à celebração do contrato, verificou que houve o aumento de 0,29% na taxa de juros das parcelas, o que causou o aumento de R$88,00. Dessa forma, entende que o referido valor deveria ser subtraído da parcela inicial, restando devido, portanto, o pagamento das parcelas do quantum de R$659,19.

Além disso, alega que o aumento desarrazoado da taxa de juros que incide nas parcelas do contrato de crédito pessoal parcelado e com consignação em folha de pagamento, está interferindo diretamente no seu salário, o que impede a apelante de garantir o gozo e custeio do mínimo existencial.

Assim, entende que o desconto realizado em contracheque, realizado a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 747,19, insere a apelante em contexto de SUPERENDIVIDAMENTO, tendo em vista que recebe R$2.695,14, como salário líquido.

Destaca, que não questiona a prática dos descontos realizados pela instituição financeira apelada, mas a abusividade e onerosidade excessiva dos descontos, tendo em vista o aumento de 0,29% na taxa de juros das parcelas, o que ocasionou um aumento de R$88,00 nas parcelas.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, para reforma da sentença a fim de determinar a exclusão do aumento de 0,29% na taxa de juros das parcelas do empréstimo, limitando os descontos a R$659,19.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista a livre pactuação dos juros, a legitimidade da contratação, a legalidade da cobrança de taxas administrativas operacionais, visto que devidamente contratadas, bem como a não configuração do direito à repetição de indébito, e, finalmente, a legitimidade da contratação e ausência de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

Assim, a apelada pugna seja negado provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do desacerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de piso, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Assim entendeu o juízo de primeiro grau:

No caso em tela, verifico, pelo termo contratual juntado aos autos (ID 5271402), que a autora celebrou o contrato de empréstimo descrito na inicial com o réu, avença essa que tenciona rever em razão da cobrança de encargos excessivos a título de juros e taxas.

Contudo, não há o que se falar em revisão do contrato firmado relativamente aos juros, já que as estipulações do contrato no tocante a esse aspecto estão de acordo com a legislação aplicável à espécie.

O art. 192, §3º, da CF, que estabelecia a limitação de juros ao patamar de 12 % ao ano, foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003. Além disso, o art. 1º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), que estabelece a limitação da taxa de juros a 12% ao ano, não se aplica às instituições financeiras por força da Lei 4.595/64.

Não há abusividade no simples fato de estarem previstos no contrato juros superiores a 12% ao ano, mormente levando em consideração que, no caso concreto, estão em consonância com a taxa média de mercado pelo que se extrai das regras de experiência ordinária.

Por outro lado, é admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No presente caso, observo que foi prevista a taxa de juros de 1,66% a.m. e de 21,22% a.a. (ID 5271402), estando, portanto, o autor ciente de que, no mútuo avençado, foi prevista a capitalização de juros em atendimento ao direito a informação de que é titular o consumidor (CDC, art. 46) de acordo com a jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

(...)

Assim, não assiste razão ao autor ao pretender a revisão das cláusulas relativas aos juros, tendo o réu agido no exercício regular do direito ao cobrá-los, cabendo ao autor pagá-los com base no princípio do pacta sunt servanda.

Outrossim, não restou provada a exigência cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, alegada apenas em réplica, e tampouco a cobrança de tarifa em boleto e taxa de abertura de crédito. Ressalte-se que é válida a celebração de cláusula que estabeleça a Tarifa de Cadastro, a qual, em verdade, foi a efetivamente pactuada no contrato em análise, encargo esse que remunera o serviço de pesquisa em cadastro de proteção ao crédito e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento oriundo da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil consoante tabela anexa à Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, de acordo com a jurisprudência do STJ:

(...)

Assim, não merece prosperar o pedido de repetição em dobro do indébito por não ter sido comprovada a ocorrência de pagamento a maior pelo autor e ato de má fé perpetrado pela ré.

Tampouco assiste razão ao autor ao pleitear o pagamento de indenização por danos morais por não haver prova da prática de ato ilícito pela ré e de violação de direitos da personalidade da autora hábeis a ensejar a reparação de danos a esse título.

Assim, deve a ação ser julgada improcedente.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por ROSANA PAIXÃO CRUZ em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionado o pagamento ao disposto no art. 12 da Lei de Assistência Judiciária e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC por ser beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais e as anotações necessárias. P.R.I.C.

Destaco, desde logo, que não assiste razão ao apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista,
o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão 20 anos de plano real. Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última
, conforme se observa do contrato constante no id 12228356 dos autos, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas de R$747,19
, valor idêntico ao descontado em folha de pagamento, conforme contracheque anexado no id 12228334. Ora, não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

No caso dos autos, alega o apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, não demonstra que o banco-apelado estaria praticando taxas superiores a média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO A APELAÇÃO
, MANTENDO

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023